Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002284-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, PEDRO BONIFACIO, MARINETE FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO: LEONIR CHAVES
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, interposto por Juares Domingos dos Santos e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, que indeferiu o efeito suspensivo, pleiteado nos autos dos Embargos à Execução de no 4559-02.2019.8.11.0018, opostos em face de Leonir Chaves.
Para tanto, os agravantes sustentam que a obrigação estampada no título executado foi satisfeita pelo pagamento.
Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 919, §1o, CPC), porque que a dívida confessada na escritura pública executada, tem origem em atividade de agiotagem, residindo, aí, o “fumus boni iuris”.
Argumentam que o perigo de dano está assentado nos danos que advirão do prosseguimento da execução, na medida em feito construtivo tem por objeto a expropriação de bens.
Assim, pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
Pois bem.
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que apesar da urgência alegada, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução, não bastando para tanto, a simples alegação da prática de agiotagem, cuja comprovação, aliás, demanda dilação probatória.
Além disso, é cediço que a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a sua inexistência enseja, igualmente, o indeferimento da liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora